Tribunal: TJPA
Processo: 0018687-58.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018687-58.2019.8.14.0401

RECORRENTE: RAI PAMPLONA DO EGITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 29 E ART. 148, §2º, TODOS DO CP – REEXAME DE TODA A MATÉRIA HAVIDA NO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA.

Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
RAÍ PAMPLONA DO EGITO,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 29 e art. 148, §2º, todos do CP, por ter, supostamente, ceifado a vida da vítima José da Costa Pinheiro, com disparos de arma de fogo, no dia 24/08/2019, por volta das 10:00 horas, em via pública, na Passagem Brasília, Bairro Telegrafo e ao empreender fuga e ser perseguido pela polícia, tomou como refém a vítima Manoel João Barbosa da Cruz, aplicando-lhe uma “gravata” e mantendo-lhe em cárcere privado, por alguns minutos, numa residência que havia invadido.

Irresignado, interpôs o presente recurso, não verificando fundamento recursal nos autos, a despeito de crer na inocência do recorrente, pugnou, pelo conhecimento e reexame de toda a matéria havida no processo. Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

O juízo
a quo
manteve a proferida Sentença de Pronúncia em seu inteiro teor.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência Policial, Laudo Médico – Exame Necroscópico/Serviço Verificação de Óbito, ID Nº 5238844, pág.15 – IPL e Laudo Pericial de Balística, ID Nº 5238987, aliado aos depoimentos das testemunhas, ouvidas em juízo.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Ainda, verifica-se que também não cabe, nessa fase, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV do CPB, pois, consoante entendimento jurisprudencial pátrio, nesta fase processual, somente podem ser afastadas as qualificadoras comprovadamente inexistentes, o que não é o caso dos presentes autos.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024